Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR. DENÚNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA. OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial e determinou a conclusão, no prazo de 10 (dez) dias, dos processos de apuração e denúncias abertas, informando o resultado da conclusão à parte autora, bem como, a autorize a extração de cópias da documentação apresentada pelo candidato, Sr. Marcelino José da Silva, dos documentos solicitados que não se encontrem protegidos pelo sigilo, nos termos da Lei 12.527/11. Apresentou como preliminar a ilegitimidade passiva, pois, o Sr. Marcelino José da Silva, foi empossado, portanto, há preclusão e intempestividade para se discutir a questão. Acrescenta que a recorrida não tem legitimidade para o debate fora da legislação dos Conselhos.
3. A parte recorrida comunicou ao Distrito Federal sobre a possibilidade de um candidato ao posto de Conselheiro Tutelar não preencher os requisitos de investidura no cargo. Esclarece que houve apresentação da reclamação junto à Ouvidoria do Distrito Federal no dia 06/01/2020, não havendo resposta até a presente data.
4. A parte recorrente aduz que a recorrida não tem legitimidade e que os documentos que pretende ter acesso possuem caráter sigiloso.
5. A sentença proferida determinou que o recorrente, conclua o processo administrativo, onde a recorrida apresentou as denúncias. A recorrida tem o direito de ter o processo administrativo, aberto por ela, junto ao Distrito Federal, concluído, em um prazo razoável. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade.
6. A parte recorrida não requereu acesso a documentos pessoais do candidato, requereu a comprovação dos requisitos para ocupação do cargo, tendo em vista ser também candidata. Tendo comprovado nos autos, os protocolos junto à Ouvidoria do Distrito Federal, ID ́s 65675194, 65675946, 65675947 e 65675948, afasto a tese de documentos sigilosos.
7. O direito à informação está assegurado na Lei. No edital do concurso, informava que, após o prazo de impugnação, as denúncias seriam enviadas por meio da ouvidoria, e, seriam processadas paralelamente. Não se sabe se as denúncias foram enviadas ou não aos Órgãos competentes, pois, não houve resposta da Ouvidoria, portanto, afasto a preliminar de preclusão.
8. Após a fase de impugnação, não há preclusão. É dever do Distrito Federal verificar a presente demanda e identificar se o processo administrativo se desenvolveu de forma regular, ou seja, dentro da legalidade, inclusive observando se foi garantido à parte a ampla defesa e o contraditório, com o objetivo de evitar ilegalidade flagrante, mas sem interferir no mérito do ato administrativo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em custas, pois isento o ente distrital. Condenado em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 55, Lei no 9.099/95.